Tribunal: TJDFT
Processo: 0717426-32.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. APARELHO CELULAR. SEGURO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FRANQUIA E PRÊMIOS. RESPONSABILIDADE DA SEGURADA. COBERTURA SECURITÁRIA EXCLUSIVA DO APARELHO CELULAR. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a primeira parte ré ao pagamento de R$ 636,75 decorrente da cobertura securitária face o furto do aparelho celular. Em seu recurso, a parte autora defende que a segunda parte ré, o estabelecimento comercial “Fujioka”, responde solidariamente pelos danos ocasionados. Adiante, defende que o valor da condenação não deve deduzir a quantia relativa à franquia (R$ 212,25), face a violação ao dever de informação, de modo que a condenação deveria corresponder ao exato valor do aparelho (R$ 849,00). Enfim, sustenta que a condenação deve corresponder à reparação integral do dano material, de modo que deve incluir os valores pagos pela consumidora a título de prêmio do seguro contra furto (R$ 229,23); prêmio da garantia estendida (R$ 199,00); e valor da película protetora (R$ 49,90).
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a suposta inovação recursal.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar a responsabilidade do estabelecimento comercial face a negativa de cobertura contratual pela seguradora e o valor da reparação material.
III. Razões de decidir
5. Consta na inicial o pedido para a reparação material de todas as despesas efetuadas pela parte autora quando da aquisição do aparelho celular, o que também inclui os valores a título de prêmio do seguro contra furto; prêmio da garantia estendida; e valor da película protetora. Assim, não prospera a tese de inovação recursal quanto ao pedido para a restituição do valor adimplido pelo seguro garantia estendida. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
6. Aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Neste contexto, o art. 7o, parágrafo único e art. 25 do CDC estabelecem que a empresa parceira na cadeia de fornecimento de serviços responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela prestação defeituosa do serviço. A responsabilidade do intermediador da compra é objetiva e solidária, pois integra a cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ao efetuar a venda de seguro de terceiro para a parte consumidora. Na hipótese dos autos, constata-se que a venda do seguro da primeira parte ré (“Cardif”) foi efetuado pela segunda parte ré (“Fujioka”) no momento que a parte autora estava adquirindo o aparelho celular naquele estabelecimento comercial, de modo que ambos os réus respondem solidariamente perante o consumidor pelos danos ocasionados. De todo modo nada obsta, se assim desejar, que um dos réus venha a propor eventual ação regressiva no âmbito civil em face da empresa parceira. Assim, deve a sentença ser reformada para estabelecer a condenação solidária dos réus.
7. Não prospera o pedido da parte autora para que não seja deduzido do valor da condenação o montante estabelecido a título de franquia. Isso porque a franquia corresponde à participação obrigatória contratual do segurado na hipótese em que acionada a cobertura securitária, sendo devidamente informada na primeira página do contrato entabulado entre as partes (ID 76903642, pág. 1). Assim, não prospera a tese de falha no dever de informação, sendo adequada a sua dedução no valor a ser adimplido para a parte autora.
8. Estabelece o artigo 757 do Código Civil que “Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”. Assim, o pagamento do prêmio corresponde à contraprestação do segurado para que o segurador aceite garantir o risco pactuado, de modo que inexiste amparo legal para a restituição dos prêmios dos seguros adquiridos pela parte autora.
9. O bem segurado corresponde tão somente ao aparelho celular, não existindo contratação de cobertura securitária para a película protetora. Portanto, adequada a sentença que deixou de incluir o valor da película do aparelho no montante devido.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para fixar a condenação solidária entre as partes rés. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido.
11. O juízo de origem deferiu a nomeação de defensor dativo para a parte autora, nos termos do Acordo de Cooperação no 010/2022 (ID 46987043), o qual estabelece medidas para o acesso à justiça e fomento ao advogado iniciante, por meio do “Programa Justiça Mais Perto do Cidadão”. Quanto ao referido programa, o artigo 21 da Lei Distrital no 7.157/2022 estabelece que: “Os honorários serão fixados pelo juiz competente, para cada ato processual praticado, mesmo nos casos de nomeação para patrocínio de todo o processo, dentro dos limites e valores definidos em regulamento, observando-se, em cada caso: (...)”. Ainda, o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 dispõe que: “Art. 22. O valor dos honorários é fixado pelo juiz competente para cada ato processual constante do Anexo deste Decreto, mesmo nos casos de nomeação para patrocínio de todo o processo, não podendo ultrapassar os respectivos valores dispostos no Anexo, exceto no caso do §1o do art. 21, da Lei no 7.157, de 2022. §1o O juiz competente deve arbitrar os valores dos honorários, dentro dos limites do Anexo deste Decreto, em cada caso, observando: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso”. Em face do exposto, de acordo com os parâmetros estabelecidos, fixa-se os honorários devidos pelo Distrito Federal / Sejus (artigo 19 da Lei no 7.157/2022, artigos 24 e 25 do Decreto no 43.821/2022 e Cláusula Quinta, II do Acordo de Cooperação no 010/2022) em favor da advogada dativa da parte autora, Dra. Noemi Santos Costa Menezes, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), decorrente do recurso inominado interposto. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
12. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: Código Civil, art. 757.
Jurisprudência relevante citada: n/a.